Tribunal: TJMT
Processo: 1047141-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047141-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAIO FLAVIO XAVIER MONTEIRO - CPF: 033.980.267-70 (ADVOGADO), LUCIONE SILVA GONZAGA - CPF: 004.589.051-00 (AGRAVANTE), OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S/A - CNPJ: 04.368.185/0001-42 (AGRAVADO), CRISTIANO ZECCHETO SAEZ RAMIREZ - CPF: 183.705.258-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil, consumerista e processual civil. agravo de instrumento. ação de obrigação de fazer c/c indenização. bloqueio de cadastro profissional por empresa gerenciadora de riscos. indício de erro por homonímia. tratamento de dados pessoais. direito à revisão de decisão automatizada. suspensão temporária do bloqueio. tutela de urgência reversível. provimento do recurso.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual motorista profissional busca a suspensão de bloqueio cadastral imposto por empresa gerenciadora de riscos, alegadamente decorrente de erro de identificação por homonímia com terceira pessoa portadora de antecedentes criminais.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para determinar a suspensão temporária de bloqueio cadastral imposto por empresa gerenciadora de riscos, diante de indícios de erro de identificação por homonímia e de possível violação aos deveres de transparência e revisão previstos na legislação de proteção de dados pessoais.

iii. razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência que coincida parcialmente com o resultado prático final da demanda não é vedada pelo ordenamento processual, sendo admissível desde que os efeitos da medida não sejam irreversíveis, nos termos do art. 300, §3o, do CPC. A suspensão temporária de bloqueio cadastral constitui providência reversível e compatível com a natureza instrumental da tutela antecipada.

4. O conjunto probatório inicial, composto por documentos pessoais, certidões negativas de antecedentes criminais e declaração de homonímia, revela indícios consistentes de erro material na identificação do agravante, o que evidencia a probabilidade do direito alegado.

5. O bloqueio de cadastro profissional fundado em tratamento de dados pessoais submete-se às garantias previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente ao direito do titular de obter transparência e revisão de decisões automatizadas que afetem sua atividade profissional.

6. O perigo de dano mostra-se evidente, pois o agravante depende do cadastro ativo para exercer atividade laboral como motorista profissional, configurando prejuízo de natureza alimentar e continuada, cuja manutenção pode comprometer sua subsistência e tornar ineficaz o provimento final da demanda.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência, determinando a suspensão do bloqueio cadastral do agravante pelo prazo inicial de 60 dias, bem como a apresentação de justificativa formal e motivada pela agravada, com revisão humana do caso.

Tese de julgamento: “1. A tutela de urgência pode coincidir parcialmente com o resultado prático final da demanda, desde que seus efeitos sejam reversíveis. 2. O bloqueio de cadastro profissional fundado em tratamento de dados pessoais exige observância dos deveres de transparência e revisão previstos na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente quando há indícios de erro de identificação por homonímia.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3o; Lei no 13.709/2018, arts. 6o e 20; CDC, arts. 6o, III, e 43.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUCIONE SILVA GONZAGA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais (Proc. no 1030051-14.2025.8.11.0003 dos autos de origem), ajuizada em desfavor de OPEN TECH SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial (cf. Id. no 217598770 dos autos de origem), ao fundamento que os pedidos formulados em sede de tutela possuem natureza satisfativa e confundem-se com o mérito da ação.

Irresignado, o agravante sustenta que o fundamento central da decisão recorrida não se sustenta, pois o Código de Processo Civil admite a concessão de tutelas que coincidam com o resultado prático final, desde que não irreversíveis. Aduz que a medida pleiteada é plenamente reversível, consistindo na suspensão temporária do bloqueio e na reavaliação motivada do cadastro, podendo a restrição ser restabelecida caso sua legitimidade seja comprovada ao longo da instrução.

No tocante à probabilidade do direito, reitera a tese de erro de identificação por homonímia e destaca que o conjunto probatório produzido demonstra a inexistência de antecedentes criminais em seu nome, invocando os deveres de transparência, informação e correção de dados previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Lei Geral de Proteção de Dados. Quanto ao perigo de dano, enfatiza a natureza alimentar da verba que deixa de auferir em razão do impedimento ao trabalho, alegando que a manutenção do bloqueio lhe causa prejuízos diários e risco concreto de insolvência, tornando ineficaz aguardar o provimento final.

Requereu a concessão de tutela recursal para: a suspensão imediata do bloqueio cadastral pelo prazo de 60 (sessenta) dias; a apresentação, pela agravada, de justificativa formal e motivada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com revisão humana do caso; e a fixação de multa diária para assegurar a efetividade da ordem (cf. Id. no 338202367).

Em decisão liminar, a tutela recursal foi deferida, reconhecendo-se a presença dos requisitos autorizadores, com determinação de suspensão imediata do bloqueio pelo prazo de 60 (sessenta) dias, apresentação de justificativa formal pela agravada em 48 (quarenta e oito) horas e revisão humana do caso, fixando-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para a hipótese de descumprimento (cf. Id. no 338779885).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 348609878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento em que a parte recorrente busca a reforma da decisão interlocutória, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial, sob o fundamento de que o pleito possuiria natureza satisfativa e demandaria dilação probatória.

Alega a parte Agravante, em síntese, que é motorista profissional e teve seu cadastro bloqueado indevidamente pela Agravada (gerenciadora de riscos), em razão de erro de homonímia, uma vez que lhe estariam sendo atribuídos antecedentes criminais de terceira pessoa (Luciene Silva Gonzaga). Sustenta a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano à sua subsistência e a prova inequívoca da distinção de identidade.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito da ação originária não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Feita essa ressalva, impõe-se afastar o óbice central apontado pelo Juízo a quo quanto à natureza satisfativa da medida. O Código de Processo Civil não veda a concessão de tutela de urgência que coincida parcialmente com o resultado prático final da demanda. A vedação contida no artigo 300, §3o, do CPC refere-se à irreversibilidade fática dos efeitos, e não à antecipação do benefício jurídico. No caso, a medida é plenamente reversível, pois trata-se de suspensão temporária de bloqueio cadastral, passível de revogação caso se demonstre, ao final, a legitimidade da restrição. Manter uma proibição absoluta sob o pálio do “esgotamento do objeto” esvaziaria a função das tutelas de urgência, especialmente quando a demora processual impõe risco à subsistência da parte.

Superada a questão preliminar, a análise dos autos revela a presença inequívoca da probabilidade do direito. O conjunto probatório, composto por documentos pessoais, certidões negativas de antecedentes criminais (MT e GO) e declaração de homonímia, constitui indício robusto de que o bloqueio imposto pela Agravada decorre de erro material na identificação do autor, confundido com terceira pessoa que possui registros criminais.

Nesse cenário, a controvérsia atrai a incidência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), reforçando a verossimilhança das alegações recursais.

O Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, consolidou o entendimento de que as informações utilizadas para o bloqueio ou descredenciamento de perfis profissionais configuram dados pessoais, atraindo os deveres de transparência e revisão previstos na legislação específica.

Nesse sentido, é imperioso destacar que “o titular dos dados pessoais [...] possui o direito de exigir a revisão de decisões automatizadas que definam seu perfil profissional (art. 20 da LGPD)”, sendo que a transparência é princípio basilar que garante ao trabalhador informações claras sobre os motivos de sua exclusão ou restrição (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – REsp n. 2.135.783/DF – julgado em 18/06/2024).

A aplicação desse precedente ao caso concreto é direta: o bloqueio do perfil profissional do motorista, baseado em tratamento de dados e sem oportunidade real de defesa ou revisão humana, viola frontalmente os direitos da personalidade e a legislação de regência. A manutenção do bloqueio sem justificativa plausível, diante da prova da homonímia, configura conduta abusiva.

O perigo de dano (periculum in mora), por sua vez, é manifesto e atual. O Agravante depende do cadastro ativo para exercer sua profissão de motorista de cargas e prover o sustento próprio e de sua família. Trata-se de dano de natureza alimentar e continuada; a cada dia de bloqueio, renova-se o prejuízo financeiro e existencial ao trabalhador, tornando ineficaz a espera pelo provimento final.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência deferida liminarmente, determinando: (i) a suspensão imediata do bloqueio cadastral do Agravante junto à Agravada, pelo prazo inicial de 60 (sessenta) dias ou até ulterior deliberação do juízo de origem; (ii) que a Agravada apresente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, justificativa formal e motivada sobre o bloqueio, com revisão humana do caso e atenção à homonímia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026